Tribunal: TJDFT
Processo: 0730316-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0730316-37.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: THIAGO LINDAMIR VIDAL EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando a inadmissão do Agravo Regimental interposto nos autos do HC 0739032-28.2025.8.07.0000, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos à origem. Cumpra-se e intime-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator